Tribunal: STF
Processo: ARE 1556447
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual foi inadmitido o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 83, p. 2):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. LF nº 9.433/97, art. 39, § 1º. LE nº 7.663/91, art. 24. Estatuto, art. 11 e 12, § 2º. Representação da sociedade civil. Adequação. 1. Sentença. Nulidade. A sentença, ainda que sucinta, está em consonância com os parâmetros processuais, expõe a convicção do juiz e não obstou a interposição do recurso. As questões suscitadas pelo Estado, ademais, foram devolvidas ao tribunal e serão analisadas neste momento, inexistindo qualquer prejuízo à parte. Não há violação aos art. 7º, 11 e 489, § 1º do CPC e art. 93, IX da CF. Preliminar rejeitada. 2. CBH-BS. Composição. Embora a LF nº 9.433/97 veicule normas voltadas a tutelar interesses próprios da União, a 1ª Câmara Ambiental assentou entendimento de que o art. 39, § 1º não fora introduzido com essa finalidade, mas sim para regular de forma geral, nos termos § 1º do art. 24 da CF, a composição dos Comitês de Bacias Hidrográficas dos entes federados. Havendo norma geral superveniente, o incompatível art. 24 da LE nº 7.663/91 fica suspenso por força do § 4º do art. 24 da CF. O Estado mantém sua autonomia e a competência concorrente para legislar sobre a composição dos Comitês das Bacias Hidrográficas, bastando observar a limitação imposta pela legislação federal. A adequação do Estatuto do CBH-BS é medida de rigor. Jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp nº 1.811.312- SP, 2ª Turma, 22-3-2022, Rel. Og Fernandes). Procedência. Recurso do Estado desprovido”.



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 18, 24 e 25 da Constituição da República, alegando-se, em síntese, que (eDOC 103, p. 19-25):



    “No tocante aos Comitês relacionados aos recursos hídricos de rios sob domínio dos Estados, cabe a estes próprios, no exercício da competência legislativa concorrente e de sua autonomia administrativa, a edição de legislação, tratando da criação e da composição de tais órgãos.



    (...)



    A adoção, pelo v. acórdão, da tese apresentada na inicial viola flagrantemente o comando da Constituição Federal no tocante à autonomia de organização administrativa dos Estados. De fato, em que pese o aparente intento de ampliar a participação da sociedade civil, isto implicará em restringir a autonomia dos Estados.



    Devemos aqui recordar os princípios básicos da interpretação das normas constitucionais: a) unidade da Constituição; b) concordância prática ou harmonização.



    Pelo princípio da unidade da Constituição, as normas constitucionais não podem ser interpretadas e aplicadas isoladamente, mas como preceitos integrados de um sistema. Porém, o v. acórdão considerou a norma do artigo 24 da Carta Magna e desprezou as normas dos artigos 18 e 25 da Constituição Federal, sem atentar-se para diferença entre normas gerais e normas especiais (isto é, restritas a um dos entes federados), que podem conviver no mesmo diploma normativo. 



    (...)



    Logo, diante do teor do v. Acórdão do STF, que em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reconhece que o dispositivo do artigo 39 da Lei Federal nº 9433/1997 não se aplica aos comitês estaduais, mas aos comitês federais, podendo a norma estadual dispor de modo diferente, respeitada a participação da sociedade civil, o que, sem dúvida, alcança o Estatuto impugnado nesta demanda. Isto se dá pelo reconhecimento da autonomia do Estados para a organização de seus órgãos, por meio de suas lei estaduais e respectivos estatutos”. 



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 91).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, com fundamento na ausência de prequestionamento, bem como na incidência dos óbices constantes das Súmulas nº 279 e nº 280 desta Corte Suprema (eDOC 113).



    É o relatório. Decido.



    De pronto, verifico que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.



    Com efeito, as questões referentes à suscitada violação ao art. 25 da Constituição da República, não foram objeto de debate pelo tribunal de origem, faltando-lhes, dessarte, o indispensável prequestionamento, a tornar inviável o apelo extremo, consoante dispõem os enunciados das Súmulas nº 282 (“Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e nº 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE ESGOTO. TETO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONVÊNIO. CONDIÇÕES. ARGUIDO VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE NA LEI LOCAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ARGUIDA OFENSA AOS ARTS. 61, § 1º. INC. II, "B", E 63, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM FACE DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA” (ARE 1.542.507 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 16.06.2025, DJe 17.06.2025; grifei).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito administrativo. Policial militar da reserva remunerada. Direito à paridade e à integralidade. Aposentadoria posterior à EC nº 41/03. Regra de transição: arts. 2º e 3º da EC nº 47/05. Não preenchimento dos requisitos. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. (...) 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE 1.543.441 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJe 03.06.2025; grifei).



    No ponto, cumpre registrar que a suposta análise desse dispositivo, apontada pelo Recorrente com transcrição de excerto do acórdão recorrido (eDOC 103, p 7-8), diz, tão somente, com o relatório do voto condutor do julgamento dos aclaratórios opostos na origem, não havendo, in casu, a efetiva análise da controvérsia pela Corte local, com emissão de juízo de valor acerca de sua aplicação e interpretação.



    Ademais disso, quanto ao malferimento aos arts. 18 e 24 da Constituição da República, o Tribunal de origem enfrentou a aplicação aos entes estaduais do disposto no art. 39, § 1º, da Lei nº 9.433/1997, bem como o suscitado precedente desta Corte, quando do julgamento da ADI nº 3.336/RJ, com amparo nos seguintes fundamentos (eDOC 83, pp. 7-10):



    “LF nº 9.433/97, art. 39, § 1º. Regra geral. A controvérsia foi recentemente enfrentada por esta 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente em Fazenda Estadual e Outro v. Ministério Público, AC nº 1000437-05.2018.8.26.0451, 11-6-2020, Rel. Otávio Rocha, deram parcial provimento ao recurso, v.u., quando se apreciou caso análogo envolvendo o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, cujo entendimento fica aqui reiterado.



    A LF nº 9.433/97 disciplina os fundamentos (art. 1º), objetivos (art. 2º), diretrizes gerais de ação (art. 3º e 4º) e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos (art. 5º), além de estabelecer a competência para as ações do Poder Público nas suas três esferas (art. 29, 30 e 31). Embora a legislação veicule normas voltadas a tutelar interesses próprios da União, como sustenta o Estado, o colegiado assentou naquela ocasião que essa hipótese não contempla o art. 39, § 1º da LF nº 9.433/97, introduzido para regular de forma geral, nos termos do art. 24, § 1º da Constituição Federal, a composição dos Comitês das Bacias Hidrográficas dos entes federados; o dispositivo, com efeito, assegura a observância de interesses sociais diversos, garante a paridade entre o Poder Público e a sociedade civil e consagra o princípio da democracia participativa. Assim, havendo norma geral superveniente, o incompatível art. 24 da LE nº 7.663/91 fica suspenso por força do § 4º do art. 24 da Constituição Federal.



    O Estado mantém sua autonomia, a competência comum para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e a competência concorrente para legislar sobre a composição dos Comitês das Bacias Hidrográficas, nos termos dos art. 18, 23, VI e 24, VI e § 2º da Constituição Federal; não pode ignorar, no entanto, a regra geral que limita a representação dos poderes executivos (Estado e municípios, no caso) à metade do total de membros e votos, respeitando-se a paridade entre os membros do colegiado estabelecida pela lei federal. É nesses termos que o Estatuto do CBH-BS deve ser readequado.



    (...)



    Por fim, observo que a ADI nº 3.336-RJ, STF, Pleno, 14-2-2020, Rel. Dias Toffoli teve por objeto a LE nº 4.247/03 do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio daquele Estado e organiza o sistema administrativo de gestão e execução da atividade (fls. 101/164); o julgado abordou competências administrativas da Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (arrecadação, cobrança e aplicação de recursos), em consonância com a LF nº 9.433/97, e não se amolda à hipótese dos autos”.



    À vista disso, de rigor constatar que o Recorrente, em suas razões recursais, não desincumbiu-se do ônus de impugnar, de modo adequado e suficiente, a fundamentação estampada no acórdão recorrido – notadamente, a extensão concernente à consecução do princípio democrático, em função da regra de paridade na composição de colegiado, limitando-se a insurgência recursal a repisar suposta ofensa à autonomia dos entes federativos –, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula nº 283 desta Corte, segundo a qual “(é) inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    Na mesma linha, os julgados assim ementados:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. execução. Preclusão. Fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. Desse modo, incide a Súmula 283/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.540.523 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03.06.2025, DJe 09.06.2025; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. I — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida. Incidência da Súmula 283/STF. II — Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III — Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.545.216 AgR, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, j. 03.06.2025, DJe 04.06.2025; grifei).



    “Direito civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alteração de Assento de Nascimento. Ausência de Impugnação dos Fundamentos dos Acórdãos Recorridos. Reexame de Matéria Infraconstitucional e de Fatos e provas: Impossibilidade no Campo Extraordinário. Incidência dos Enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual negado provimento a agravo em recurso extraordinário com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do STF. 2. A parte agravante afirma que a matéria fática é incontroversa. Alega não buscar a análise de normas infraconstitucionais e aduz que os argumentos constantes do apelo extremo “logicamente contrariam a tese exposta pelo Tribunal a quo quanto à segurança jurídica e interesse geral coletivo”. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece provimento, considerando a incidência dos verbetes nº 279 e nº 283 do STF. III. Razões de decidir 4. No agravo regimental não se apresentam fundamentos suficientes para modificar a decisão agravada. 5. A própria parte recorrente reconheceu não haver impugnado especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido ao alegar que os argumentos constantes do apelo extremo “logicamente contrariam a tese firmada” pelo Colegiado de origem, o que, por si só, já inviabiliza a análise do recurso extraordinário, ante a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF. (...)” (ARE 1.537.842 AgR-segundo, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 26.05.2025, DJe 29.05.2025; grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.



    Sem honorários recursais, por força da ausência de fixação anterior de condenação, por força do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente